Tribunal: TJDFT
Processo: 0727230-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0727230-09.2020.8.07.0000 Agravante: BRUNO ANTONIO TREVISAN Agravado(s): AUGUSTO CESAR SANTOS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Antônio Trevisan contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Id 68730556 do processo de referência) que, nos autos da ação de dissolução de sociedade (n. 0721776-37.2019.8.07.0015) por ele ajuizada em desfavor de Augusto César Santos da Costa e de Costa e Trevisan Produções e Eventos, concedeu o benefício da justiça gratuita ao agravado Augusto César Santos da Costa (Id 18222916, p. 1-5). Nos autos da ação de dissolução de sociedade foi proferida sentença que julgou procedente o pedido e declarou a dissolução total da sociedade empresária Costa e Trevisan Produções e Eventos Ltda. e a extinção do feito. Não houve condenação em honorários (art. 603, § 1o do CPC[1]) e houve dispensa de custas processuais (art. 90, § 3o, do CPC[2]). Passou-se à fase de liquidação com determinação de intimação de perito. Após a proposta dos honorários periciais, o agravante peticionou requerendo os benefícios da justiça gratuita (Id 66153011 autos referência). Por sua vez, o agravado também peticionou requerendo os benefícios da justiça gratuita (Id 66719158 autos referência). O juiz a quo determinou a intimação do agravado para comprovar sua hipossuficiência (Id 66806580 autos referência), o que foi atendido. O agravante apresentou impugnação ao pedido de gratuidade feito pelo agravado, conforme petição Id 68743105 dos autos de referência. O juiz acolheu o pleito e concedeu a gratuidade de justiça para ambos (Id 68730556). Em razões recursais (Id 18222910, p. 1-6), sustenta que o agravado, para obter o benefício da gratuidade de justiça, apresentou apenas um único documento, qual seja, cópia da carteira de trabalho. Assevera que somente este documento não é hábil para comprovar que ele faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porque vários outros elementos de prova documental são necessários, como, por exemplo, extratos bancários e declaração de imposto de renda. Afirma que, em consulta à rede social do agravado, se verifica que ele tem relação direta com possíveis rendimentos oriundos de vendas de ingressos para eventos (Id 18222911, p.1-2; 18222913, 18222914, p.1-2). Acrescenta a tudo isso que o agravado é o único sócio proprietário da empresa A2A Viagens e Eventos EIRELI, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e que ela continua ativa, conforme dados da Receita Federal (Id 18222915). Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir os benefícios da justiça gratuita ao agravado. Sem preparo porque beneficiário da justiça gratuita (Id. 68730556 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[3], as hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento. Como se vê, somente a decisão que indefere o benefício da justiça gratuita ou que acolhe o pedido de revogação pode ser desafiada por agravo de instrumento. É importante frisar que a decisão que concede a gratuidade não permite a interposição imediata de agravo. Embora não seja cabível o agravo de instrumento, isso não significa que a concessão da gratuidade de justiça não seja passível de recurso, senão apenas não é imediatamente recorrível. Sê-lo-á ao final por ocasião do julgamento da liquidação. Esse entendimento se encontra afinado com a regra do art. 1.009, § 1o, do CPC[4], aplicável por analogia, em razão do cabimento de agravo contra a decisão que a julgará. Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, a situação descrita nos presentes autos não se encontra abarcada pelas hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Portanto, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), essa não é a situação verificada no caso concreto. Nenhum prejuízo o agravante sofrerá, porquanto ele também goza dos benefícios da gratuidade de justiça e não haverá condenação em pagamento de honorários advocatícios na liquidação instaurada, nos termos do art. 603, § 1o, do CPC[5]. A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 2 - Cuidando-se de decisão referente a deferimento de gratuidade de Justiça, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, devendo a parte contrária, se o caso, apresentar a devida impugnação nos termos do art. 100 do CPC. Agravo de Instrumento não conhecido. (AGI 07057438520178070000, acórdão 1036041, julg 2/8/2017, 5a Turma Cível, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. Rel. Designado ANGELO PASSARELI, publ DJE 17/10/17, sem página cadastrada) Relevante destacar ter o agravante apresentado impugnação ao requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravado, todavia o juízo não a apreciou, conforme se verifica dos atos decisórios exarados no processo de referência. O destaque se faz porque, sem pronunciamento do juízo de origem sobre a questão, a cognição direta pelo Tribunal, se fosse possível, porquanto demonstrado que não o é, implicaria usurpação da competência daquele juízo e supressão de instância porque, decidida imediatamente no segundo grau de jurisdição, não seria mais possível o revolvimento do conjunto fático-probatório na apreciação de eventual recurso para o c. STJ. Dessarte, aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[6], c/c o art. 87, inc. III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. § 1o Na hipótese prevista no caput , não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. [2] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (...) XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5] Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. § 1o Na hipótese prevista no caput , não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;